Tribunal: TJMT
Processo: 1021769-35.2021.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-01
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021769-35.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MATHEUS MARCELO PEREIRA DA COSTA - CPF: 057.801.001-10 (AGRAVANTE), THAYANE PINHEIRO DO NASCIMENTO - CPF: 030.159.461-96 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1021769-35.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: MATHEUS MARCELO PEREIRA DA COSTA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – DATA-BASE PARA OBTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS – DATA DA PRISÃO – TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA QUE DEVE SER CONSIDERADO COMO PENA EFETIVAMENTE CUMPRIDA E CONSIDERADO NO CÁLCULO DO PERCENTUAL EXIGIDO PARA A PROGRESSÃO DE REGIME – ADIMPLEMENTO DA PENA DE MULTA EXIGIDO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

“Esta Corte, em hipótese de unificação do art. 111 da LEP, delimitou a tese jurídica, em recurso especial repetitivo, de que a fixação da data-base para benefícios executórios é pautada pelo princípio da legalidade. Por isso, para cálculos de progressão de regime, a desconsideração do período de cumprimento de pena desde a prisão do apenado ou desde a prática de novo crime ou falta grave, configura excesso de execução (ProAfR no REsp 1753509/PR, 3ª S.,DJe 11/3/2019).

O raciocínio é em tudo aplicável à condenação relacionada a um único processo. Se o Juízo das Execuções (66, III, "c", da LEP) considera o período de prisão ante tempus como pena efetivamente cumprida, não pode deixar de adotar seu termo inicial para individualizar a progressão de regime”
(STJ, REsp 1933472/MS).

O período de prisão provisória deve ser considerado como pena efetivamente cumprida, inclusive no cômputo das frações exigidas na progressão de regime.

“De acordo o entendimento do Supremo Tribunal Federal, o inadimplemento deliberado da pena de multa cumulativamente fixada na sentença condenatória obsta a progressão de regime prisional, salvo comprovação da absoluta impossibilidade econômica do sentenciado em pagar o valor, ainda que parceladamente, o que não ocorre na hipótese dos autos”
(TJ/MT, N.U 1015924-22.2021.8.11.0000).

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de execução penal interposto por Matheus Marcelo Pereira da Costa, contra decisão prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Nova Mutum,
que indeferiu o pedido de retificação do cálculo de liquidação de pena elaborado nos
autos n.

2000024-15.2021.8.11.0086.

Em suas razões, assevera que: 1) “
c
onsoante se verifica no entendimento dominante do STJ e demais tribunais,
a data-base para futuros benefícios, em regra, há de ser considerada a data da última prisão”
(sic); 2) “
não há como desconsiderar que durante o período de prisão cautelar, o apenado encontrava-se inserido no cumprimento da pena em regime fechado, razão pela qual não se deve deixar de computar tal período no lapso necessário a progressão de regime, sob pena de causar evidente prejuízo ao executado, [por]

exigir que ele cumpra fração superior ao imposta pela legislação por ter direito ao referido beneficio
” (sic); 3) deve ser “
su
spensa a condenação ao pagamento da pena de multa
”, pois
“resta sobejamente comprovada nos autos sua impossibilidade econômica de adimplir a totalidade da condenação [ou] de parcelamento
” (sic)

(Id.
111708996 - pág. 98-108 e 111708996 - pág. 113-114).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id. 111708996 - pág. 121-128).

Em sede de retratação, a decisão agravada foi mantida (Id.
111708996 - pág. 133).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do agravo (Id.
115399496 - pág. 1-3).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que o reeducando cumpre pena de
8 (oito) anos e (quatro) meses de reclusão, pois condenado pelo crime tipificado no art. 157, § 2º, inciso II, § 2º-A, inciso, I, por quatro vezes, na forma do art. 70, todos do Código Penal (roubo majorado pelo concurso de pessoa e pelo uso de arma de fogo, em concurso formal) e encontra-se inserido no regime fechado.

Consta ainda que ele foi preso, cautelarmente, em 6-11-2020 (Id.
111708996 - pág. 3-4).

Na decisão agravada, o juiz da execução penal indeferiu os pedidos da defesa, nos termos a seguir transcritos:

Os requerimentos da defesa técnica constituída não merecem acolhimento. Explico Conforme se observa do memorial de cálculo juntado, o período em que o reeducando permaneceu preso na ação penal correlata está sendo considerada como detração penal, nos termos do que dispõe o art. 42 do Código Penal, e tal período está sendo computado para atingir o requisito objetivo para a próxima progressão.

A data-base para a progressão de regime também está correta, eis que o marco inicial da execução penal se dá com a publicação da sentença penal condenatória
,
que nega ao reeducando do direito de recorrer em liberdade, estabelecendo-se um título penal, ainda que provisório
.

Nesse sentido o escólio dos tribunais:

[...]

Destaco que no, caso específico destes autos, pouco importa se o início do cumprimento da pena é a data da prisão ou a data da sentença (que também é a data-base para a progressão de regime), já que, de um jeito ou de outro, a detração é computada na fração necessária para a progressão de regime.

Ademais, verifica-se que os julgados trazidos pela defesa técnica dão conta de restabelecimento de data-base em caso de cometimento de falta grave, oportunidade em que, aí sim, a data para aferição do requisito objetivo para a progressão de regime deve ser a data da última prisão, porque mais benéfica ao reeducando, o que nada tem haver no caso dos autos, já que se trata de início do cumprimento da pena.

Noutro vértice, a informação trazida pela defesa de que o cálculo de pena de mov. 04 não contempla todo o período de pena cumprido até o momento, realmente é verdade, isso porque o cálculo em que a nobre advogada se apega foi expedido e juntado aos autos pela secretaria do Juízo em 28/02/2021, conforme se pode verificar no rodapé do expediente e, portanto, não consta no documento todo o período de cumprimento da pena posterior.

Vale dizer:
o período de pena cumprida apresentado cálculo de mov. 4.1 é a soma do período de detração penal + o cumprimento da pena até a expedição do documento
. Ademais, informo a douta advogada que o período de detração pode ser observado na aba “eventos” no SEEU, onde se é possível constatar que o período da prisão em flagrante até a sentença foi inserido como parâmetro no sistema.

Sem prejuízo, junte-se aos autos relatório de situação carcerária atualizado para que a defesa e o Ministério Público tenham acesso.

Por fim, em consonância com o Ministério Público bem como por considerar corretos os parâmetros utilizados, HOMOLOGO o cálculo de pena para que surta seus regulares efeitos.

Oficie-se o Diretor da Cadeia Pública local para que encaminhe a este Juízo ficha de eventual trabalho/estudo, caso haja.

Encaminhe-se cópia do atestado de pena ao recuperando.

Aguarde-se em cartório aferição do requisito objetivo para progressão de regime.

Atualize-se a pena de multa e intime-se o reeducando para o seu devido recolhimento, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de inscrição na dívida ativa
. [...]
(Id.
111708996 - pág. 72-77).

No que tange a data-base para obtenção dos benefícios executórios, embora inexista previsão específica – se do crime, da prisão ou do trânsito em julgado da condenação – entendo que o termo inicial deve mesmo ser a prisão do réu.

Adotar como parâmetro a data de “publicação da sentença penal condenatória” é sabidamente
prejudicial ao condenado
, uma vez que, seguindo tal raciocínio, o período de prisão provisória seria, simplesmente, desprezado, exigindo, portanto, maior tempo de pena cumprida para progredir de regime.

Ainda que se trate de condenação única, deve ser considerada a data da prisão.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça corrobora o entendimento:

[...] Esta Corte, em hipótese de unificação do art. 111 da LEP, delimitou a tese jurídica, em recurso especial repetitivo, de que a fixação da data-base para benefícios executórios é pautada pelo princípio da legalidade. Por isso, para cálculos de progressão de regime, a desconsideração do período de cumprimento de pena desde a prisão do apenado ou desde a prática de novo crime ou falta grave, configura excesso de execução (ProAfR no REsp 1753509/PR, 3ª S.,DJe 11/3/2019).

2.
O raciocínio é em tudo aplicável à condenação relacionada a um único processo
.

Se o Juízo das Execuções (66, III, "c", da LEP) considera o período de prisão ante tempus como pena efetivamente cumprida, não pode deixar de adotar seu termo inicial para individualizar a progressão de regime.

Por ficção jurídica, entende-se que o reeducando iniciou o resgate da sanção antes mesmo de ser julgado e, portanto, é esse o marco temporal para o benefício, que somente poderá ser interrompido se houver previsão legal para tanto
. [...] (STJ, REsp 1933472/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 04/11/2021) (sem destaque no original).

Deste tribunal colaciono os seguintes arestos:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO QUE ESTABELECEU A DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA COMO DATA-BASE PARA A OBTENÇÃO DE BENEFÍCIOS FUTUROS – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ALTERAÇÃO A FIM DE QUE A DETRAÇÃO PENAL SEJA CONSIDERADA COMO PENA EFETIVAMENTE CUMPRIDA E, CONSEQUENTEMENTE, ALTERADA A DATA-BASE PARA O DIA DA PRISÃO, E NÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO – PROCEDÊNCIA – EXECUÇÃO DE CONDENAÇÃO ÚNICA – DATA DA PRISÃO PREVENTIVA É O TERMO A QUO DA CONTAGEM DO PRAZO PARA A CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS RELATIVOS À EXECUÇÃO DA PENA – TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA CONSIDERADO COMO PENA EFETIVAMENTE CUMPRIDA E COMPUTADO PARA FINS DE CÁLCULO DE FRAÇÃO NECESSÁRIA AO IMPLEMENTO DE REQUISITO TEMPORAL PARA BENEFÍCIOS FUTUROS – ELABORAÇÃO DE NOVO CÁLCULO DE PENA – RECURSO PROVIDO.

“Partindo-se da premissa de que,
diante da execução de uma única condenação
, o legislador não impôs qualquer requisito adicional além dos estabelecidos no artigo 112 da Lei de Execução Penal,
impende considerar a data da prisão preventiva como marco inicial para obtenção de benefícios em sede de execução penal
, desde que não se tenha notícia do cometimento de falta grave pelo reeducando, servindo a sentença condenatória como parâmetro acerca do quantum de pena que deverá ter sido cumprido e não como marco interruptivo para obtenção de benefícios relacionados à progressão de regime” (STF, RHC 142463, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 12/09/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-225 DIVULG 02-10-2017 PUBLIC 03-10-2017). [...]
(N.U 0000092-19.2016.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/08/2019, Publicado no DJE 08/08/2019) (sem destaque no original).

AGRAVO EM EXECUÇÃO – PROGRESSÃO DE REGIME – MARCO TEMPORAL PARA OBTENÇÃO DE BENEFÍCIOS –
EXECUÇÃO POR CONDENAÇÃO EM ÚNICO CRIME
- IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – DECISÃO SINGULAR QUE FIXOU A DATA DA PRISÃO PREVENTIVA PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS – PRETENDIDA ALTERAÇÃO –
DATA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – DATA-BASE QUE DEVE RECAIR SOBRE A PRISÃO PREVENTIVA COMO MARCO INICIAL
, DESDE QUE INEXISTA O COMETIMENTO DE FALTA GRAVE – APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 716/STF – RECURSO DESPROVIDO.

A custódia cautelar necessariamente deve ser computada para fins de obtenção de progressão de regime e demais benefícios da execução, desde que não ocorra condenação posterior apta a configurar falta grave, não se limitando, de toda sorte, o período de prisão provisória à detração. (RHC 142463, Relator (a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 12/09/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-225 DIVULG 02-10-2017 PUBLIC 03-10-2017). [...]
(N.U 0000911-06.2018.8.11.0032, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 11/12/2018, Publicado no DJE 13/12/2018) (sem destaque no original).

Não desconheço que há julgados, inclusive do Supremo Tribunal Federal, que consideram a data da sentença na definição dos benefícios executórios; contudo, aludidas decisões
não
possuem efeito vinculante e, portanto, não implicam em modificação do posicionamento jurisprudencial ao qual me filio.

Nesse sentido:

“[...] Prevalece na jurisprudência desta Corte Superior o recente entendimento de que ‘a desconsideração do período de cumprimento de pena desde a última prisão ou desde a última infração disciplinar, seja por delito ocorrido antes do início da execução da pena, seja por crime praticado depois e já apontado como falta disciplinar grave, configura excesso de execução’ (REsp 1557461/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 15/03/2018). Precedentes. A referência feita pela parte agravante a precedentes sem efeito vinculante
erga omnes
da Suprema Corte, alguns, aliás, muito antigos e outros na forma de decisão monocrática, não é medida suficiente para demonstrar hipotético
overruling
capaz de justificar a inobservância da orientação definida no âmbito da Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça [...]”
(STJ, AgRg no AgRg no REsp 1780977/RN, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 25/06/2019).

Assim sendo, a data da prisão cautelar deve ser considerada como termo inicial para os benefícios executórios.

Além disso, o período em que o agravante permaneceu preso, provisoriamente, deve ser
descontado da fração necessária para a progressão de regime e não do total da pena privativa de liberdade a ser cumprida.

Tal entendimento deve ser acolhido, não apenas por ser mais benéfico ao reeducando, mas também por ser consentâneo com os princípios da execução penal, notadamente o da legalidade, haja vista que interpretação diversa contraria o art. 2º, parágrafo único, da Lei de Execução Penal, bem como o art. 42 do Código Penal.

O raciocínio é muito simples.

Na forma adotada pelo juízo, o cálculo de liquidação da pena desconsidera, por completo, o período de prisão provisória como pena
efetivamente
cumprida, já que deixa de computá-lo no cálculo das frações de progressão.

Conquanto óbvio, não custa asseverar que pena cumprida – ainda quando provisória – é pena extinta.

Além disso, o método empregado confronta a Súmula 716 do STF, segundo a qual, “
a
dmite-se a progressão de regime de cumprimento da pena ou a aplicação imediata de regime menos severo nela determinada, antes do trânsito em julgado da sentença condenatória”.

Conforme esclarece Renato Brasileiro de Lima, se na condenação provisória o reeducando pode progredir de regime valendo-se do tempo de prisão cautelar, não há porque desprezá-lo no caso de condenação definitiva,
verbis:

“Sendo necessária a manutenção ou a decretação da prisão do acusado antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, em virtude da presença de uma das hipóteses que autorizam a prisão preventiva, nada impede a concessão antecipada dos benefícios da execução penal definitiva ao preso cautelar.

[...]

Logo, estando o cidadão submetido à prisão cautelar, justificada pela presença dos requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP, afigura-se possível a progressão de regime e outros incidentes da execução. Em outras palavras, a vedação à execução provisória de sentença condenatória antes de sua confirmação por Tribunal de segundo grau de jurisdição (STF, HC 126.292) não impede a antecipação cautelar dos benefícios da execução penal definitiva ao preso processual.

[...]

De se ver que a própria Lei de Execução Penal estende seus benefícios aos presos provisórios (Lei n. 7.210/84, art. 2º, parágrafo único), sendo que a detração prevista no art. 42 do Código Penal permite que o tempo de prisão provisória seja descontado do tempo de cumprimento de pena
[...]”
(Súmulas Criminais do STF e do STJ Comentadas, Ed. Juspodivm, págs. 292-293) (sem destaque no original).

De mais a mais, em nosso sistema não se pode interpretar a lei
“in malam partem”,
afinal, como leciona Fernando Galvão,
“a função do princípio da reserva legal é oferecer garantia ao indivíduo em suas relações sociais por meio da limitação do poder punitivo estatal. Tal garantia visa a proteger os direitos humanos fundamentais”
(Direito Penal: Parte Geral, 5ª edição, São Paulo: Saraiva, 2013. p. 124 –
e-book
).

Neste viés, a decisão agravada merece ser reformada para incluir o tempo de prisão cautelar no cálculo das frações para obtenção dos benefícios executórios. Confira-se:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – ROUBO MAJORADO [EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS], TENTATIVA DE LATROCÍNIO E ROUBO MAJORADO [EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS] – CÁLCULO DE PENA – PRETENSÃO DE DETRAÇÃO DO PERÍODO DE CUSTÓDIA CAUTELAR – PRISÃO PROVISÓRIA CUMPRIDA ININTERRUPTAMENTE – CÔMPUTO COMO PENA EFETIVAMENTE CUMPRIDA DESDE A PRIMEIRA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – DETRAÇÃO EFETIVADA – PARECER DA PGJ – JULGADOS DO TJMT – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“Escorreita a decisão do Magistrado ao proceder a somatória das penas e, na sequência, descontar o tempo de prisão provisória cumprida pelo agravante, isto é, operou-se a detração, bem como estabeleceu as frações para progressão de regime a partir da pena que resta a cumprir, vez que, nos termos do disposto no artigo 42 do Código Penal, deve ser abatido da pena total o período que esteve segregado provisoriamente” (PGJ, Parecer nº 003413-001/2021).

“O período de prisão provisória deve ser computado como tempo de pena cumprida, inclusive para cômputo do período de progressão de regime, e não somente descontado do montante final da condenação
.” (TJMT, AGEXPE, NU 1019067-53.2020.8.11.0000) [...]
(TJ/MT, N.U 1004047-85.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/05/2021, Publicado no DJE 07/05/2021) (sem destaque no original).

AGRAVO EM EXECUÇÃO – SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA – EXECUÇÃO PROVISÓRIA – DECISÃO QUE FIXOU COMO MARCO TEMPORAL INICIAL PARA OBTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS A DATA DA PRISÃO CAUTELAR – INSURGIMENTO MINISTERIAL – PRETENDIDA CONSIDERAÇÃO DA DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO COMO DIES A QUO – INVIABILIDADE – NECESSIDADE DE CÔMPUTO DA PRISÃO CAUTELAR COMO PENA EFETIVAMENTE CUMPRIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O tempo de custódia cautelar deve ser computado como período de pena efetivamente cumprida para fins de progressão de regime, não somente descontado da soma final da condenação
. [...]
(TJ/MT, N.U 0005465-40.2015.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 06/11/2019, Publicado no DJE 07/11/2019) (sem destaque no original).

Por fim, no que tange à pena de multa, anoto que, quando comprovada a hipossuficiência do agente, o inadimplemento não pode obstar a progressão de regime.

Esse é o entendimento que vigora nos tribunais superiores:

Execução Penal. Agravo Regimental. Inadimplemento deliberado da pena de multa. Progressão de regime. Impossibilidade. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de que o inadimplemento deliberado da pena de multa cumulativamente aplicada ao sentenciado impede a progressão no regime prisional. Precedente: EP 12-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 2. Tal regra somente é excepcionada pela comprovação da absoluta impossibilidade econômica do apenado em pagar a multa, ainda que parceladamente. 3. Agravo regimental desprovido.
(STF, EP 16 ProgReg-AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 15/04/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-093 DIVULG 19-05-2015 PUBLIC 20-05-2015).

[...] Mais ainda, segundo os próprios termos em que o Supremo Tribunal Federal decidiu pela indispensabilidade do pagamento da sanção pecuniária para o gozo da progressão a regime menos gravoso, "[a] exceção admissível ao dever de pagar a multa é a impossibilidade econômica absoluta de fazê-lo. [...] é possível a progressão se o sentenciado, veraz e comprovadamente, demonstrar sua absoluta insolvabilidade. Absoluta insolvabilidade que o impossibilite até mesmo de efetuar o pagamento parcelado da quantia devida, como autorizado pelo art. 50 do Código Penal" [...]
(STJ, REsp 1785383/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 24/11/2021, DJe 30/11/2021).

No caso
sub examine
, a hipossuficiência do agravante não restou comprovada e tampouco pode ser presumida nos autos.

Não se trata de reeducando assistido pela Defensória Pública. Ao reverso, ele é representado por advogado constituído (SEEU - movimento 23.1).

Também
não
foi beneficiado com a justiça gratuita (Id. 111708996 - pág. 42) e nenhum documento indica que está inscrito em programas assistenciais mantidos pelo poder público.

Nessas condições, não há como desobrigá-lo do pagamento da pena pecuniária:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - PROGRESSÃO DE REGIME INDEFERIDA PELO NÃO ADIMPLEMENTO DA PENA DE MULTA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - DESCABIMENTO - HIPOSSUFICIÊNCIA DA SENTENCIADA NÃO COMPROVADA - PRECEDENTES DO STF E STJ - ÓBICE - DESPROVIMENTO DO RECURSO.

1) De acordo o entendimento do Supremo Tribunal Federal, o inadimplemento deliberado da pena de multa cumulativamente fixada na sentença condenatória obsta a progressão de regime prisional, salvo comprovação da absoluta impossibilidade econômica do sentenciado em pagar o valor, ainda que parceladamente, o que não ocorre na hipótese dos autos.

2) Recurso desprovido em sintonia com o parecer ministerial
. (TJ/MT, N.U 1015924-22.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/11/2021, Publicado no DJE 29/11/2021).

HABEAS CORPUS - EXECUÇÃO PENAL - PROGRESSÃO DE REGIME - PAGAMENTO DA PENA DE MULTA - NECESSIDADE - HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA - INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

O inadimplemento da Pena de Multa pode obstar a Progressão de Regime, desde que comprovada a hipossuficiência financeira do condenado. Precedentes do STJ.
(TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.21.055476-2/000, Relator(a): Des.(a) Octavio Augusto De Nigris Boccalini , 3ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 20/04/2021, publicação da súmula em 22/04/2021).

Por fim, ressalto que nada obsta que o agravante comprove sua hipossuficiência perante o juízo da execução penal e postule a isenção pretendida.

Desse modo,
provejo parcialmente
o recurso interposto por Matheus Marcelo Pereira da Costa para que a data da prisão provisória seja utilizada como marco inicial no cômputo dos benefícios executórios, bem como para que o tempo de prisão cautelar seja considerado como pena efetivamente cumprida e utilizado para calcular a fração exigida na progressão de regime.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2022